Tribunal: TJMT
Processo: 0034316-50.2011.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034316-50.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JENIFER RIGLEIA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 026.422.061-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FERNANDA MARIA CICERO DE SA FRANÇA - CPF: 688.829.041-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PENSÃO POR MORTE – FILHA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA – VINTE E UM ANO COMPLETOS – CESSAÇÃO

DO BENEFÍCIO DE MARÇO DE 2009 A SETEMBRO DE 2009 – MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR – RESTABELECIMENTO – DEMORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO AO DANO MORAL -

DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.A requerente ao completar 21 anos de idade teve a sua pensão por morte cessada indevidamente, a qual, à época, estava matriculada e frequentava curso superior, sofrendo abalo emocional, uma vez que o benefício somente foi restabelecido após seis meses, isso devido a concessão da segurança pleiteada em mandado de segurança, logo, o ato ilegal da Fazenda Pública de encerrar o benefício previdenciário, somada a inércia em promover o restabelecimento da pensão, dá ensejo ao dano moral pleiteado, sobretudo, diante da natureza alimentar da verba.

2 Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, Dra. Antônia Siqueira Gonçalves, que nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com

obrigação de fazer 34316-50.2011.811.0041, Código nº 737795, julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento do benefício da pensão por morte que deveria ter sido recebido pela autora desde a data da cessação, agosto de 2009, além da indenização por danos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser atualizados pela variação do INPC e acrescido de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º - F da MP2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais, na forma do artigo 20, § 4º do CPC.

O apelante alega em suas razões que não é cabível a indenização por danos morais, pois a situação em destaque não tem reflexos na esfera da intimidade e honra da pessoa física, senão repercussão meramente patrimonial, que se resolve com o pagamento dos valores pretéritos, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da parte autora.

Afiança que o simples fato do autor ter tido o seu benefício cessado indevidamente, não enseja a ocorrência de dano moral, na medida em que não restou comprovada a lesão à sua honra ou à sua imagem, bem como qualquer reflexo no psíquico do indivíduo.

Diz que, senão bastasse isso, não se demonstrou quais seriam as intempéries morais atinentes ao direito da personalidade – supostamente sofridos pela autora, o que, com maior razão, impõe o não cabimento dos danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação por dano moral.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id.
2930995.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos de origem, que a requerente/apelada ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, alegando, em síntese, que é filha da Sra. Maria Anália Barbosa dos Santos, ex-servidora pública estadual, falecida em 21.02.1990, e após o falecimento da sua genitora, passou a perceber a pensão por morte que foi cessada indevidamente ao completar 21 anos de idade (13.03.2009).

Informa que impetrou Mandado de Segurança visando o restabelecimento da pensão, cuja ordem foi concedida restabelecendo o pagamento da pensão a partir da propositura do writ, ou seja, setembro de 2009.

Em face disso, requer que seja assegurado o pagamento da pensão por morte retroativo, referente aos meses de abril a setembro de 2009, além da indenização por danos morais.

A Fazenda Pública ofertou a contestação [fls.147/161], sustentando que o Mandado de Segurança n. 96.615/2009, que restabeleceu a pensão por morte foi impetrado em 02.09.2009 e o remédio constitucional não alcança efeitos retroativos. Também argumentou acerca da inexistência do dano moral, que deve ser julgado improcedente, nos termos do artigo 333, I, CPC, e alternativamente, pugna, caso seja arbitrado indenização por danos morais, que sejam fixados respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a requerente ofertou a impugnação à contestação [fls. 178/180], ocasião em que a autora rebate os argumentos de defesa e, ao final, ratifica as razões fáticas e jurídicas, bem como os pedidos da sua inicial.

Em seguida, sobreveio sentença, em que o magistrado
julgou procedente os pedidos da inicial e condenou o requerido ao pagamento do benefício da pensão por morte que deveria ter sido recebido pela autora desde a data da cessação, agosto de 2009, além da indenização por danos, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o apelante insurge-se sob o argumento de que
não é cabível a indenização por danos morais, pois o simples fato do autor ter tido o seu benefício cessado indevidamente, não enseja a ocorrência de dano moral, na medida em que não restou comprovada a lesão à sua honra ou à sua imagem, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito da parte autora.

Pois bem. Considerando a narrativa fática e as razões recursais expostas pela Fazenda Pública, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

Após analisar o caso epigrafado, é fato incontroverso nos autos que a requerente/apelada, é filha de ex-servidora pública estadual, razão pela qual, recebia a pensão por morte desde o falecimento de sua genitora [21.02.1990],

ao passo que a pensão foi cessada indevidamente ao completar 21 anos de idade [13.03.2009].

Para fins de restabelecer o pagamento da pensão, a autora impetrou

Mandado de Segurança, cuja ordem foi concedida, restabelecendo o pagamento a partir da impetração do
writ [setembro de 2009],
ou seja, a autora ficou entre a data de 13.03.2009 a setembro de 2009, sem o recebimento da pensão, em face da suspensão do benefício quando a autora completou 21 anos, situação que ocasionou sérios transtornos a sua vida e um desgaste emocional muito grande, visto que a verba é caráter alimentar, e como se vê dos autos, no período de suspensão do benefício, estava matriculada no módulo I do Curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos da UNOPAR VIRTUAL – Pólo Cuiabá, ano letivo de 2009/01, tendo início em 09 de fevereiro de 2009, conforme id.
2325229.

Logo, como bem decidido pelo sentenciante, o dano moral mostra-se devidamente caracterizado, posto que o ato ilegal de suspensão da pensão pelo apelante em detrimento da autora, somada a inércia em promover o restabelecimento das pensões atrasadas, dá ensejo ao dano moral pleiteado, sobretudo, diante da natureza alimentar da verba.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em caso idêntico:

“INDENIZATÓRIA.
PENSÃO POR MORTE. FILHO DO INSTITUIDOR. VINTE E UM A
NOS COMPLETOS. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO SUPERIOR. POSTERIOR COMPROVAÇÃO. RESTABELECIMENTO. DEMORA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. Ação proposta pelo recorrente, estudante universitário beneficiário da pensão deixada por seu falecido pai, com o fito de compelir a autarquia previdenciária a lhe compensar os danos suportados em razão do indevido bloqueio de sua pensão por ter completado21 anos, só restabelecendo os pagamentos quatro meses após, bem como a pagar os valores atrasados. A sentença de parcial procedência deve ser mantida.1. Não há controvérsia quanto ao fato de o autor só ter informado sua condição de estudante universitário após completar 21 anos de idade. Contudo, apresentada a documentação exigida, cumpria ao Estado adotar as providências cabíveis para a retomada dos pagamentos o mais rápido possível, uma vez que se tratava de verba alimentar, destinada a sobrevivência do pensionista. 2. Os entraves burocráticos da máquina administrativa devem ser resolvidos, não se prestando como justificativa para a demora de mais de três meses para o restabelecimento da pensão previdenciária, até porque, pelo princípio da eficiência, acrescentado ao art. 37 da nossa Carta Política pela EC Nº 19/98, impõe a Administração Pública o dever de organizar, estruturar e disciplinar suas ações e procedimentos de modo a atender de forma rápida e precisa às necessidades dos administrados. 3. O dano moral encontra-se in re ipsa e o patamar no qual a verba compensatória foi fixada indica que o órgão de primeira instância também considerou a contribuição9 do autor para a suspensão do pagamento do benefício. Recurso desprovido
.” (Recurso de Apelação Cível 00021668820168190050. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Décima Quinta Câmara Cível, data da publicação: 22.10.2019).

No mesmo caminhar, relevante transcrever o entendimento do Procurador de Justiça, que assim manifestou
“
O MP alinha-se com ela, pois, à época da extinção do benefício, a Autora satisfazia a condição exigida pelo dispositivo referido. Sem dúvida que a incontinência administrativa, que abruptamente deixou-a sem condições de manter-se no curso, submeteu-a às piores das preocupações, um desgaste emocional profundo a exigir a única forma de reconforto admitida pelas limitações naturais
.” [id. 2930995].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021